Tribunal: TJDFT
Processo: 0727562-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do delito de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. A Defesa requer a redução da pena em razão da confissão espontânea, ainda que implique fixação abaixo do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
5. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), manteve-se a pena no mínimo legal, conforme orientação firmada no verbete sumular 231, do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.
6. A jurisprudência do STJ permanece firme quanto à aplicação da Súmula 231, não havendo afronta aos princípios da legalidade, individualização da pena ou in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, caput, 59, e 65, inciso III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231, do STJ.